Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Distrito Federal contra sentença (Id 14885322) proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação da tutela ajuizada por Carlita Oliveira Guedes em desfavor do recorrente e da CEB Distribuição S.A., i) condenou a CEB a instalar um novo medidor de energia na residência da autora, para a medição exclusiva do consumo do aparelho respirador; ii) determinou que o Distrito Federal, depois de instalado o novo medidor, custeie o consumo de energia elétrica decorrente do uso do aparelho respirador; e iii) condenou o Distrito Federal, antes de instalado o novo medidor, a custear o consumo de energia elétrica da autora que superar a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao início da utilização do aparelho respirador, a contar de novembro de 2018, sob pena de cumprimento forçado da sentença, nos termos do art. 536 do CPC[1]. O réu – Distrito Federal – opôs embargos de declaração (Id 14885324), os quais foram rejeitados na decisão de Id 14885328. Em seguida, o mencionado réu interpôs apelação (Id 14885332), requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que a sua condenação seja limitada aos “termos da pretensão inicial, ou seja, pela variação do uso da energia pelo aparelho e não como consta na r. decisão, que imputa ao erário, também, aumentos na conta de energia”. A apelada apresentou contrarrazões (Id 14885334). Os autos, então, vieram a esta instância recursal e foram distribuídos a esta Relatoria (Id 15155883). Da análise dos autos, verifica-se que a decisão interlocutória de Id. 14885294, exarada pelo juízo de origem, foi objeto de agravo de instrumento (autos n. 0714264-48.2019.8.07.0000) distribuído à 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça e à relatoria do e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. É o relato do necessário. Decido. O art. 930, parágrafo único, do CPC[2] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente no mesmo processo ou em outro conexo. Conforme o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso dos autos, verifica-se a distribuição pretérita, à 5a Turma Cível, do Agravo de Instrumento n. 0714264-48.2019.8.07.0000, relacionado a decisão proferida nos autos do presente feito e que teve como relator o e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (Id 14885336). Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância para que a presente apelação seja redistribuída à e. 5a Turma Cível, devendo-se, após, proceder à devida compensação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. [2] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.